Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-18.2021.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REJEIÇÃO. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF/88 PELA LC N. 103/2019. INTELIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 92/20. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea “a”, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal. Com efeito, a partir da vigência da referida alteração constitucional no âmbito do RPPS/MT, deixará de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentado ou pensionista portador de doença incapacitante.
2. No Estado de Mato Grosso houve a alteração da Constituição Estadual, através da EC n. 92/2020, que no artigo 5o referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação).
3. Quanto ao percentual da alíquota da contribuição previdenciária a ser cobrado do servidor público, portador de doença incapacitante, necessário se faz observar o disposto na Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004 e a alteração trazida pela Lei Complementar n. 700 de 09 de agosto de 2021.
4. Até 21/08/2020 alíquota é de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do autor, que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.
5. Alíquota de 11% (onze por cento), a partir de 21/08/2020, é aplicável sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do autor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, conforme o disposto na EC Estadual no 92/2020.
6. Alíquota de 14% (quatorze por cento) é aplicada sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do autor, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, a partir de 10/08/2021, de acordo com o disposto na LC n. 700/2021.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000426-18.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 532.072.201-00 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022